Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. CONTRATO ACESSÓRIO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEVIDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista aos casos de pedido rescisão de contrato de compra e venda de veículo, uma vez que a autora adquiriu, como destinatária final e mediante contrapartida financeira contratada com a instituição financeira ré, bem móvel colocado pela concessionária ré à disposição do mercado de consumo, o que enquadra as partes nos conceitos legais de consumidor (art. 2o, CDC) e fornecedoras (art. 3o, CDC).
2. Está presente a legitimidade passiva da instituição financeira mutuante nas ações de rescisão de contrato de compra e venda de automóvel por ela financiado.
3. Demonstrado o vício oculto, resta evidenciada a responsabilidade das fornecedoras, ainda que não tenham conhecimento da origem do vício. Inteligência do art. 23, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Evidenciado o vício oculto, cujo conserto se mostrou impossível, o pedido de rescisão contratual e devolução das partes ao status quo ante é medida que se impõe.
5. Comprovados os danos materiais decorrentes do vício oculto, é responsabilidade das fornecedoras repará-los.
6. O mero inadimplemento contratual, decorrente da existência de vício oculto, sem outros fatores capazes de violar atributos da personalidade da consumidora, não é suficiente para caracterizar o dano moral a ensejar a condenação das fornecedoras.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.